Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. PESSOA COM PARESIA E NÃO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 7.713/1988, que traz a legislação sobre imposto de renda, prevê hipóteses de isenção do aludido imposto incidente sobre rendimentos de pessoas físicas e, nas situações descritas no inciso XIV do art. 6o do referido diploma, institui o benefício fiscal sobre os proventos de aposentadoria (Tema no 1037 – REsp no 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 4/8/2020).
2. Em âmbito distrital, no que diz respeito à isenção relativa à contribuição previdência, é a Lei Complementar distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, o diploma normativo que estipula benefício fiscal às pessoas com doença incapacitante. A seu turno, a referida lei complementar distrital traz conceito legal de moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável (arts. 18, § 5o, e 61, § 1o, da Lei Complementar distrital no 769/2008).
3. Dadas as referidas premissas sob o panorama normativo aplicável à espécie, reexaminando-se a prova produzida neste feito, verifica-se que a prova pericial produzida na origem foi conclusiva no sentido de que a apelante não tem “paralisia irreversível e incapacitante”, mas sim “paresia”. Nesse descortino, apesar da insatisfação da apelante quando à valoração da prova produzida, não há que se falar em seu direito subjetivo aos benefícios fiscais postulados, seja porque não tem “paralisia irreversível e incapacitante”, seja porque não tem doença incapacitante. Assim, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito tributário.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.